Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-43.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao presente caso, uma vez que a parte ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a parte autora é destinatária final desses serviços (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado.
3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei.
4. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação emergencial da paciente, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar compensação por dano material e moral, seja este de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença.
5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Havendo a observância de tais parâmetros, mostra-se imperiosa a manutenção do montante arbitrado.
6. Apelação cível conhecida e não provida.